Tribunal: TJBA
Processo: 8066849-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066849-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CLOTILDES BATISTA PEREIRA Advogado(s): AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por Clotildes Batista Pereira contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado em face de Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, no qual se impugnava decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova pericial, sob o fundamento de ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de prova pericial admite impugnação por agravo de instrumento à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; (ii) estabelecer se a decisão agravada viola os princípios do contraditório e da ampla defesa em razão da não realização da prova pericial. III. RAZÕES DE DECIDIR O rol do art. 1.015 do CPC possui natureza taxativa, admitindo mitigação apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, conforme o Tema 988 do STJ. O indeferimento de prova pericial não se enquadra nas hipóteses expressas do art. 1.015 do CPC, tampouco configura, por si só, situação excepcional apta a justificar a interposição de agravo de instrumento. Não se verifica, no caso concreto, urgência ou risco de inutilidade do julgamento futuro, sendo possível a análise da matéria em eventual recurso de apelação. O indeferimento de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando o magistrado entende suficientes os elementos probatórios constantes dos autos. O juiz exerce poder instrutório para indeferir provas desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC,podendo julgar antecipadamente o mérito quando presentes os requisitos do art. 355, I, do CPC. A ausência de argumentos novos aptos a infirmar a decisão monocrática impõe a sua manutenção. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066849-26.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante CLOTILDES BATISTA PEREIRA e como Agravada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVMENTO AO AGRAVO INTERNO , nos termos do voto da relatora. Salvador, . 11/SO